Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CÍVEL. INVENTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ORDEM DE SUCESSÃO. IRMÃ. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES DE ÓBITO DOS ASCENDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO. DISPENSÁVEL. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos dos artigos 1829, 1836 e 1839, todos do Código Civil, a sucessão legítima defere-se aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente; aos ascendentes, em com concorrência com o cônjuge; ao cônjuge sobrevivente; e aos colaterais, devendo ser respeitada esta ordem de sucessão para o procedimento de abertura de inventário.

2. Embora as certidões de óbito dos ascendentes de segundo grau se prestem para comprovar a legitimidade da autora, parente colateral da falecida, pode-se inferir pela idade dos genitores da inventariada, o falecimento destes possíveis herdeiros.

3. Assim, a impossibilidade de apresentação das certidões, bem como a presunção de boa-fé da autora, permite a dispensabilidade desta comprovação para verificar a legitimidade dos sucessores colaterais, sob pena de excesso de rigor.

4. Deu-se provimento ao recurso de apelação. Sentença cassada.